Tribunal: TJSP
Processo: 1034683-57.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1034683-57.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAITE ANDRADE VIDEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034683-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/4
VOTO No 15904
Embargos de Declaração: 1034683-57.2018.8.26.0053/50000
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Maitê Andrade Videira
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Inocorrência. Pretensão
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 114/117, que
negou provimento ao recurso da autora, acrescenta-se que, inconformada, opôs
embargos de declaração.
Alega a embargante que houve cerceamento de defesa
em não realizar nova perícia, posto que os atestados que anexou aos autos
comprovam a redução da sua capacidade laborativa. Busca o prequestionamento da
matéria. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão à embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, contudo, não se observa a ocorrência
de quaisquer dos vícios acima mencionados.
Importante mencionar que o simples fato de a
conclusão estampada no laudo não ter agradado à parte não é motivo para
invalidação ou complementação da prova.
Ressalte-se, ainda, que o perito goza da confiança do
Juízo e examinou seu estado psíquico de forma satisfatória, o que trouxe a
segurança necessária para o julgador adotar suas conclusões, de forma que se torna
desnecessária e dispendiosa a realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034683-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/4
Vê-se, portanto, que a questão levantada pela autora
em seus embargos é a rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Destarte, o que pretende a embargante é a adequação
do julgado, modificando-o ao entendimento que considera como o correto, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1034683-57.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo 4/4
inadmissível. Por conseguinte, se veicula mero inconformismo, que não se encaixa
nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Nuncio Theophilo Neto

Relator